Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727631-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, em 5 (cinco) dias, informar por qual meio tomou ciência de eventual decisão sigilosa publicada nos autos de origem e a data de prolação do ato judicial referido. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2025 14:14:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador